Tribunal: STF
Processo: ARE 1330958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por M.Y.M.T. e por H.E.C. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO.
    O apelo extremo de M.Y.M.T. foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AFASTADO. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ARTIGO 4°, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 7.492/86. ARTIGOS 10 E 17 DA MESMA LEI. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
    1. A peça acusatória descreveu todos os fatos delituosos imputados aos acusados com observância do art. 41 do Código de Processo Penal. Tratando-se de crime de autoria coletiva, como o caso de crimes contra o sistema financeiro no âmbito da pessoa jurídica, não se pode exigir que o órgão de acusação tenha, no momento de oferecimento da denúncia, condições de individualizar de maneira minudente a conduta de cada corréu.
    2. Configura condição de admissibilidade da denúncia em crimes societários a indicação de que os acusados sejam de algum modo responsáveis pela condução da sociedade comercial sob a qual foram supostamente praticados os delitos. Preliminar rejeitada.
    3. Sem razão a defesa de Miguel ao sustentar a aplicação do princípio da consunção ao presente caso, pretendendo a absorção do delito de gestão temerária (art. 4°, parágrafo único) e do tipo descrito no art. 17, todos da Lei n° 7.492/86, cominando ao apelante somente a pena correspondente ao delito de gestão fraudulenta.
    4. O princípio da consunção prescreve que um ilícito é absorvido por outro quando constituir parte do iter criminis desse. Contudo, não é o que se afigura no presente caso, pois os fatos que levaram à condenação do apelante pelos delitos previstos no art. 4°, parágrafo único, e art. 17, ambos da Lei n° 7.492/86 descrevem condutas que estão dissociadas e independem da ocorrência de operações ardilosas e manipuladas, vale dizer, de atos de gestão fraudulenta. E, nesse aspecto, o magistrado sentenciante fundamentou de maneira clara tratar-se de fatos distintos, cada qual subsumindo a artigos diferentes da Lei n.° 7.492/86.
    5. A materialidade restou demonstrada pelo processo administrativo do Bacen, bem como pelas peças informativas n.° 1.34.001.005214/2006-22, que apontaram as diversas condutas delituosas praticadas.
    6. Autoria comprovada pelas atas das assembleias gerais e de reuniões de diretoria do Banco Royal, as quais demonstram que, à época dos fatos, os acusados eram os únicos diretores do Banco Royal, bem como participavam do comitê de crédito da instituição. Harveu Edmur Colli, na condição de diretor presidente, e Miguel Yaw Mien Tsau, como diretor executivo. Sendo que a nomeação dos acusados como diretores foi objeto de homologação pelo Bacen.
    7. Os interrogatórios dos acusados, aliados aos depoimentos testemunhais apontam que os réus atuavam como gestores do Banco Royal, na condição de diretor presidente e diretor executivo, assinando diversas das operações tidas como irregulares, bem 'como beneficiando-se das operações fraudulentas. Alegação de ausência de dolo afastada.
    8. Ainda que o apelante Miguel não estivesse presente todos os dias na instituição financeira, ainda que sua presença fosse, em média, três vezes por semana, como relatou em seu interrogatório, não é crível que, como diretor executivo do banco e com todo o conhecimento que possuía a respeito do mundo dos negócios, não tivesse conhecimento das fraudes e demais crimes praticados no âmbito dessa instituição, considerando, inclusive, que participou da celebração das operações fraudulentas e dela se beneficiou.
    9. Dosimetria mantida. Circunstâncias judiciais desfavoráveis, na medida em que os negócios que caracterizam os delitos envolvem valores muito altos, em prejuízo, ao final, de instituição financeira estatal.
    10. Além disso, foram praticadas fraudes por diversas vezes, e por um período de tempo bastante longo, o que demonstra desrespeito para com a ordem jurídica e demanda punição mais severa.
    11. Apelações desprovidas." (Vol. 8, fl. 68).
    Opostos os embargos de declaração por M.Y.M.T., foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de M.Y.M.T. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal (Vol. 9, fl. 36).
    Decido.
    Quanto à insurgência de M.Y.M.T., verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    De outro lado, quanto à insurgência de H.E.C. (Vol. 9, fl. 5), verifico que o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460, o Agravo de Instrumento nº 791.292 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 182, 339 e 660, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 182: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009,
    b) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010, e
    c) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.
    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso).
    Ex positis, quanto ao(s) recurso(s) interposto por H.E.C., determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso interposto por M.Y.M.T. (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente